Tribunal: TJMT
Processo: 1023143-52.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023143-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTA SCHNEIDER - CPF: 067.771.791-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

– CONDENAÇÃO

DA AGRAVANTE POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME FECHADO
–
REQUERIDA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, § 3º, DA LEI
DAS
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
– AGRAVANTE
ALEGA
QUE É MÃE
DE FILHO MENOR
DE IDADE

– INACOLHIMENTO – NÃO
COMPROV
AÇÃO

DE SER

ELA A
RESPONS
ÁVEL PELOS

CUIDADO
S
DO MENOR
–

AGRAVO DESPROVIDO.

A
progressão
especial
prevista no art. 112, § 3º da L
ei das
E
xecuções Penais
,
é destinada à
mãe
que cumpra todos os requisitos previstos
;
bem como que
tenha a guarda de fato e
seja
a verdadeira responsável

pelo menor, sendo, portanto
,

inviável a concessão
da benesse
quando
se
veri
fica
r
, como na espécie,
que
a mãe não tem a guarda de fato
do menor,

caso
que
não
se amolda aos objetivos da legislação, que prima pela preservação da saúde física e emocional da criança durante a primeira infância.

Aliás
,
esse
benefício
somente será deferido
se
for
útil e necessário ao
menor
envolvido.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Roberta Schneider
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos do
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena n
.
2000642-60.2020.8.11.0064
, não acolheu o seu pedido de
aplicação da fração de 1/8
(um oitavo)
para fins de progressão
;
bem como o pedido de progressão de regime ante o não atendimento aos requisitos necessários para sua concessão.

A
agravante, nas razões recursais que se veem no ID
150139666
,
p. 258-270
, pretende a reforma do
decisum
acima referido,

a fim de que
seja realizada

“
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS elaborado nos autos, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a todas as reprimendas, bem como, por reunir a
reeducanda
ROBERTA SCHNEIDER os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, §3°, da LEP, seja DEFERIDA A PROGRESSÃO DE REGIME do fechado para o SEMIABERTO, mediante a observância dos pressupostos insculpidos no artigo 112, §3°, da LEP.”

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
150139666
, p.
309
-313
, rechaç
a
as
teses
d
a
agravante, postulando o desprovimento deste recurso.

Em juízo de retratação, o aludido
decisum
foi mantido, determinando, seu prolator, a remessa deste recurso a este Tribunal de Justiça (ID
150139666
,
p. 317
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
156763656
,
manifesta-se pelo desprovimento no
presente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, a

agravante
responde ao
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena n
. 2000642-60.2020.8.11.0064
, em trâmite no
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga
, decorrente de
uma condenação
pela prática de crime de
tráfico de drogas
, à pena
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicialmente fechado,

estando,

atualmente
,
com pedido de prisão decretado
, após ser acolhido o pedido do Ministério Público
nesse sentido
.

O juízo de primeiro grau, acertadamente, diga-se de passagem,
deferiu o
pedido
órgão
ministerial
com base nos seguintes fundamentos:

“
[...]VISTO,

Trata-se de executivo de pena pertencente à
reeducanda
ROBERTA SCHNEIDER. Em síntese, a
reeducanda
foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº. 11.343/
2006 .
Por força da liminar deferida no HC nº. 1000605-48.2020.8.11.0000 foi concedida prisão domiciliar à ora
reeducanda
no APF em 22/01/2020. O presente executivo foi remetido a esta Unidade Judiciária haja vista que a
reeducanda
informou nos autos que passou a residir na cidade de Gaúcha do Norte – MT. Instado a se manifestar acerca do atestado de pena o Ministério Público manifestou-se favorável ao mesmo, bem como pugnou pelo cumprimento da pena em regime fechado pela
reeducanda
, com a consequente expedição de mandado de prisão em desfavor
da mesma
.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Analisando detidamente o presente feito verifico que assiste razão o Ministério Público, posto que a prisão domiciliar da
reeducanda
foi concedida no HC com fulcro no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sendo que a Lei de Execução Penal só prevê o recolhimento domiciliar de condenado(a) com filho menor que esteja cumprindo pena no regime aberto, nos termos do artigo 117, inciso III. Ademais disso, a guia de execução definitiva acostada aos autos informa que a
reeducanda
deve cumprir sua pena em “regime fechado”. Insta salientar, que a jurisprudência dominante tem admitido a concessão do benefício da prisão domiciliar também aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações EXCEPCIONALÍSSIMAS, como no caso dos portadores de doença grave, desde que comprovada à impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre sua pena.

Neste sentido:

(...) Excepcionalmente, admite-se o manejo do writ em substituição ao agravo de execução, com vistas a conceder ao condenado em regime fechado o benefício da prisão domiciliar, desde que demonstrado de forma cabal que ele é portador de doença grave e evidente a impossibilidade de se prestar da devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. Entretanto,
inconfigurados
tais requisitos, mormente porque não se comprovou a absoluta impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional, inviável a concessão da ordem mandamental. (HC 183325/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/ 2016, Publicado no DJE 22/02/2016) (TJ-MT - HC: 01833257320158110000 183325/ 2015, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/02/2016). No caso dos autos a
reeducanda
não demonstrou em nenhum momento a imprescindibilidade da manutenção da prisão domiciliar. Por fim, tem-se que após o recebimento do presente PEP nesta Comarca foi procedida a intimação da Defensoria Pública para manifestar-se acerca do atestado de pena e
a mesma
deixou o prazo escoar sem manifestação. Diante de todo o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público (Seq. 51), a fim de determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor da
reeducanda
ROBERTA SCHNEIDER, em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-o para imediato cumprimento.
”
[...]
Destacamos

Consoante acima foi asseverado, a

agravante
formulou pedido de retificação do cálculo de pena elaborado no
referido processo
executivo
de pena
para constar a fração de 1 /8 (um oitavo) para fins de progressão especial de regime, uma vez que
tem
filho menor de 12 anos
,

assim como

preench
e
os requisitos constantes nos incisos do § 3º, do
art.
112, da L
ei das
E
xecuções
P
enais
. A recorrente
r
equere
u
, também, a
progressão do regime de pena posto
que
cumpriu
o requisito objetivo para progressão de regime em 28
de janeiro de
2021
,

bem como o
requisito subjetivo,
porquanto
é primária, possui bom comportamento, não voltou a delinquir, está trabalhando e não descumpriu as condições do regime domiciliar
.

O juízo
das execuções penais
indeferiu o pedido da
agravante
,
com os seguintes fundamentos:

“
[...]
VISTO,

Trata-se de executivo de pena pertencente à
reeducanda
ROBERTA SCHNEIDER. A defesa formulou pedido de retificação do cálculo de pena elaborado nos autos para constar a fração de 1 /8 (um oitavo) para fins de progressão especial de regime, haja vista que a
reeducanda
possui filho menor de 12 anos, bem como por preencher os requisitos constantes nos incisos do § 3º, do artigo 112, da LEP. Pugnou ainda, pela progressão do regime de pena posto que a
reeducanda
preencheu o requisito objetivo para progressão de regime em 28/01/2021, e o requisito subjetivo uma vez que é primária, possui bom comportamento, já que não voltou a delinquir, está trabalhando e não descumpriu as condições do regime domiciliar (mov. 53 e 58). Instado a manifestar-se o Ministério Público foi contrário aos pleitos formulados pela defesa, posto que embora a
reeducanda
tenha um filho de 12 anos, consta na denúncia que
a mesma
praticou o fato delituoso na presença da criança e na sua residência. E ainda, informou que a
reeducanda
não trouxe aos autos nenhum comprovante que a criança esteja sob sua guarda e cuidados. É a síntese do necessário. Fundamento e decido.
É fato que o artigo 112, § 3º, da LEP disciplina condições especiais para progressão de regime no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Contudo, assiste razão o Ministério Público quando assevera que a
reeducanda
não trouxe aos autos nenhum comprovante de que seu filho esteja sob sua guarda e cuidados. Convém ressaltar ainda, que no interrogatório realizado na fase policial e acostado no mov. 1, a
reeducanda
informou ter dois filhos, todavia, ela disse que um mora com o pai e o outro com o avô paterno. Assim sendo, indefiro por ora o pedido de aplicação da fração de 1/8 para fins de progressão, bem como indefiro o pedido de progressão de regime ante o não atendimento aos requisitos necessários para sua concessão
.
No mais, mantenho incólume a decisão constante no mov. 52, expeça-se o necessário para cumprimento da mesma
.
”
[...]

Destacamos

Como
se sabe
as hipóteses de concessão de
progressão especial
no curso da execução penal
estão
previstas no art. 11
2
, § 3º
,
d
a
Lei n.
7
.
210/1984
, assim redigidos:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente
:

I -
não
ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não
ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV -
ser
primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V -
não
ter integrado organização criminosa
.”

Em relação ao tema,
deve ser
destaca
do, por
importante
,
que
a

p
rogressão visa
favorecer o direito à convivência familiar da criança, e não da mulher presa, por isso não pode ser desvirtuado para favorecer a mãe que sequer
cuida ou é responsável
defato
pelo

filho
, como sói ser o caso em discussão
, no qual o juízo de primeiro grau
afirmou

que
“
no interrogatório realizado na fase policial e acostado no mov. 1, a
reeducanda
informou ter dois filhos, todavia, ela disse que um mora com o pai e o outro com o avô paterno.”

A propósito, e
m situações análogas
à discutida nestes autos
,
a jurisprudência d
os
t
ribunais
s
uperiores
tem
caminhado no sentido
que não cabe
a
aplica
ção

d
a progressão especial para as
s
que não comprovem
que exerciam a guarda de fato
,
tal como se infere dos
julgados
abaixo resumidos:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. BENEFÍCIO INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA.
1. A decisão que negou a concessão do benefício da progressão especial de regime prisional (art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal) está lastreada em fundamentação idônea, sobretudo porque a paciente não exercia a guarda de fato da criança, que permanece aos cuidados da avó paterna
, além de ter utilizado sua residência para a prática de crimes. 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 217283 SC 0122744-39.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação:24/08/2022
)
”

Destacamos

“
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. GENITORA DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. APENADA QUE, ALÉM DE NÃO POSSUIR A GUARDA DO MENOR HÁ APROXIMADAMENTE 3 ANOS, FEZ VISITAS ESPORÁDICAS, MOSTRANDO-SE AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE FOI I NSTITUÍDO PARA PRESERVAR A SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA CRIANÇA NA PRIMEIRA INFÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se denega a ordem, quando não evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da apenada.
2. Inviável a concessão da progressão de regime especial, destinada à genitora de criança menor de 12 anos de idade, quando verificado que a hipótese que não se amolda aos objetivos da legislação, que prima pela preservação da saúde física e emocional da criança durante a primeira infância
. 3. No caso, além de a apenada não possuir a guarda do menor e mostrar-se ausente na ocasião dos fatos, não bastasse o genitor da criança ter sido morto em perseguição policial, a sentenciada optou por seguir o mesmo caminho, ao envolver-se com o crime de tráfico e delitos correlatos, ao invés de fazer-se presente na vida do menor que já perdeu o pai. 4. Agravo regimental improvido.
”

(STJ -
AgRg
no HC: 677060 SC 2021/0202385-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/04/2022
)
Destacamos

E foi exatamente isso que aconteceu no caso destes autos, porque

embora a agravante alegue que
“é mãe de dois filhos menores, sendo que um deles vive com a mesma e depende dela para sobreviver, qual seja: “ARTHUR SCHNEIDER DA SILVA, o qual nasceu no dia 04 de agosto de 2014, estando atualmente com 05 anos” (certidão de nascimento anexa)
”
,

não demonstrou
,
de
forma
idônea
e
convi
n
cente
,

ser

imprescin
d
ível na criação dos filhos
.

A propósito,
observa-se
destes
au
tos que
na época da prisão cautelar
da agravante
os
seus
filhos

estavam um com o
avô paterno e outro com o pai, o qual
,

segundo
ela
está
preso
atualmente
, mas
,
igualmente
não comprova
a afirmação
.
E
,
como
se isso
não bastasse
, da narrativa
do recorrente
não fica claro se o
filho que ela afirma ser responsável
pela criação
é o que estava com o avô ou com o pai
,
circunstância
, essa, que torna ainda mais frágil a alegação de que é responsável por um dos filhos...

Além
do mais
,
conquanto

nos autos do

H
abeas
C
orpus

n. 1000605-48.2020.8.11.0000
tenha sido deferido o pedido
da
agravante
de prisão domiciliar, na decisão não ficou consignado que
ela
era responsável e que cuidava do filho menor
,
porquanto
constou apenas que
a recorrente
é “
genitora de dois filhos, sendo um deles de 05 (cinco) anos de idade
”
, conforme se infere
desta
parte do voto condutor:

[...]
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a concessão da ordem vindicada.

Compulsando os documentos que acompanham a inicial, tem-se que a paciente foi presa em flagrante delito pela prática dos delitos insculpidos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006, oportunidade em que, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o claustro preventivo foi decretado para a garantia da ordem pública, à conta da gravidade em concreto do delito, sobretudo pela quantidade de droga apreendida. Segundo consta do Boletim de Ocorrência (id. 36742950), a Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina, quando avistou um indivíduo suspeito que, ao perceber a presença da viatura policial, pulou o muro de uma residência para fugir. Diante disso, os agentes estatais diligenciaram as casas das redondezas a fim de encontrar o suspeito, momento em que solicitaram autorização de duas mulheres que estavam sentadas no quintal de uma casa. Assim sendo, a equipe policial adentrou no imóvel e começou a sentir um forte odor de entorpecente no local, tendo indagado às mulheres e notado certo nervosismo. Prosseguindo com as diligências, os
policias
encontraram uma bolsa contendo aproximadamente meio quilo de substância análoga à pasta-base, uma balança de precisão, papel filme e a chave de um carro.

Consta que na garagem do imóvel havia uma camionete, sendo certo que do veículo também exalava forte cheiro de entorpecente. Dentro do automóvel, escondidos em fundos falsos, nos pneus, nas laterais e no assoalho, foram encontrados diversos tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 280kg (duzentos e oitenta quilos) de material entorpecente.

A paciente, interrogada perante a autoridade policial, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 08 de janeiro de 2020, registrando-se que “(...) por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, decreta-se a PRISÃO PREVENTIVA de ROBERTA SCHNEIDER (...) pois, diante do narrado no boletim de ocorrência nº 2020.6530 (fls. 07) (...) foi encontrada razoável quantidade de paste base de cocaína, bem assim equipamento de rádio transmissor e outros objetos indicativos da dedicação ao tráfico (...)”. Esse é o quadro fático-processual.

Nesse sentido, tem-se que o decreto cautelar não se apresenta nitidamente ilegal, nem carente de fundamentação, por encontrar-se amparado em elementos que evidenciam a necessidade de manutenção da custódia da paciente para a garantia da ordem pública, sobretudo pela expressiva quantidade de droga encontrada e demais objetos que sugerem a traficância, contextura que legitima a manutenção da prisão preventiva amparada nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, no que diz respeito a pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não se pode olvidar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, em que concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares alternativas. Naquela ocasião, a Suprema Corte ressalvou os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, crimes contra os descendentes e, ainda, em situações excepcionalíssimas, que deverão ser fundamentadas pelos juízes, estendendo a ordem, de ofício, às demais mulheres que se encontrem em idêntica situação no território nacional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “(...) a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes” (STJ: HC n. 441.781-SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro.
DJe
: 19/06/2018).

Seja como for, considerando que a paciente é tecnicamente primária,
genitora de dois filhos, sendo um deles de 05 (cinco) anos de idade,
conforme certidão de nascimento acostada (id. 30375991, p. 07) e ainda, não cuidando a espécie de situação excepcionalíssima a autorizar inteligência diversa daquela exposta na ordem emanada da Corte Suprema – parcialmente positivada no art. 318-A do CPP, uma vez que os crimes imputados não foram praticados contra seus filhos, com violência ou grave ameaça à pessoa e, além disso, o delito foi praticado em imóvel diverso do local em que reside, afiguram-se preenchidos os requisitos previstos no art. 318, III e V, e art. 318-A, I e II, ambos do CPP, de modo a autorizar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme estabelecido na decisão liminar.
Ante o exposto, concedo, em definitivo, a ordem de “Habeas Corpus” em favor da paciente Roberta Schneider, a fim de, ratificando a decisão exarada in limine, substituir a prisão preventiva pela domiciliar, acrescida da fiscalização por meio de monitoramento eletrônica, nos termos dos artigos 318, III e V, e 319, IX, ambos do CPP[...]

De mais a mais, conforme asseverou o
Ministério Público
“
não há comprovação cabal de que a
reeducanda
exerça atualmente a guarda fática do filho menor. Ao revés, por ocasião de sua prisão, informou que o menor residia com familiares (
ref
: 1.10). Por conseguinte, em não havendo necessidade (comprovada) da
reeducanda
para fins de subsistência do menor, não há que se falar em concessão da benesse. Afinal, o mero vínculo sanguíneo não se revela suficiente para a sua concessão, sendo imprescindível, pois, a efetiva demonstração do vínculo de subsistência com o menor tutelado. Destaque-se que o ônus da prova, neste particular, compete exclusivamente à requerente. Aliás, a questão probatória é facilmente resolvida, por exemplo, com mero comprovante de matrícula escolar do menor na pequena cidade onde a
reeducanda
reside.
Sem embargo, salta aos olhos, ainda, que a
reeducanda
sequer deu início ao cumprimento da pena em regime fechado, porém já requer a progressão de regime.”

Diante do exposto,
não se pode
acolher o pleito da
agravante

visando
a
sua

progressão especial
, uma vez que,
não ficou claramente demonstrado que ela cumpre todos os requisitos do art. 11
2, § 3º da L
ei das
E
xecuções Penais
, tampouco que
exer
c
e,
de fato
,
a
sublime
função de mãe,
sendo

essencial para a criação do filho menor.

Posto isso
, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso interposto
por
Roberta Schneider
, mantendo, portanto,
inalterad
a
a
decisão reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023